Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança proposta por NILVA ROSILENE FORLIN, julgou procedentes os pedidos para condenar o Réu ao pagamento: (i) das diferenças de correção monetária, com aplicação dos índices de 42,72% para o mês de janeiro e 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, descontado o que foi pago pela instituição financeira, corrigindo-se monetariamente a dívida com as repercussões mês a mês, mediante a utilização dos mesmos critérios da caderneta de poupança, com acréscimo de juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao mês, os quais devem ser capitalizados, pois assim seriam creditados se aplicado o índice corretamente à época. Incidirão, ainda, desde a data do aniversário daqueles rendimentos, juros de mora de 1% ao mês, sem prejuízo da atualização monetária, até a data do efetivo pagamento; (ii) de multa de 10% caso não haja o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil; (iii) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3o do CPC. No instrumento particular de procuração de ID 8735743, que instruiu a petição inicial, foram constituídos três advogados REBECA DE MAGALHAES MELO, PAULO FERNANDO MELO DA COSTA e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS. A advogada Rebeca de Magalhães Melo juntou aos autos Termo de Renúncia (ID 8735738, fls. 1/2). Foi determinada a intimação da Autora para constituir novo advogado (ID 8735773), entretanto, tanto a tentativa via postal quanto por oficial de justiça foram frustradas (ID 8735774, fls. 1/7). Diante disso, os advogados PAULO FERNANDO MELO DA COSTA e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS foram cadastrados nos sistemas informatizados desta Corte. Contudo, o Advogado PAULO FERNANDO MELO DA COSTA apresentou substabelecimento sem reservas requerendo que seu nome fosse retirado do processo por, atualmente, ocupar cargo público, em que é impedido de advogar contra a União (ID 10206316), substabelecendo sem reservas à REBECA DE MAGALHAES MELO (ID 10206294). Intime-se a Autora, na pessoa dos advogados REBECA DE MAGALHAES MELO e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS para regularizar sua situação representação processual. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 6 de dezembro de 2019 10:48:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador